Tribunal: STF
Processo: HC 74000
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal, ainda que
não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
        INTIMAÇÃO - CARTA PRECATÓRIA. Descabe falar em
nulidade de intimação quando o advogado constituído pelo acusado
teve ciência do ato via oficial de justiça.
        DEFESA - CO-RÉUS - COLISÃO. Deixando de ser
demonstrada a colisão de teses, considerados os co-réus, não há como
cogitar de nulidade em virtude da designação de defensor dativo
único.
        INTIMAÇÃO - PESSOALIDADE - SENTENÇA. Em não sendo
observado o novo endereço do condenado, constante dos autos, impõe-
se a conclusão sobre a nulidade do processo.